Tribunal: TCU
Processo: 014.575/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6481/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Comando da 1a Região Militar, em desfavor de Alfredo Paulo Blady Filho, em razão de saques de pensão militar indevidamente pagos à pensionista Zilda Cardoso Blady, sua genitora, após seu óbito em 11/12/1995, no período de 12/12/1995 (dia seguinte ao falecimento da titular) a 2/7/2008 (quando foi transferido o último pagamento do benefício). Considerando o falecimento do responsável Alfredo Paulo Blady Filho, em 1/8/2015, antes da instauração da presente TCE; Considerando o longo decurso de tempo da ocorrência do fato gerador do dano apurado nesta tomada de contas especial (mais de treze anos) sem que tenha havido a citação do responsável, dos herdeiros ou sucessores, havendo, portanto, presunção relativa de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa; Considerando que os eventuais herdeiros ou sucessores do responsável não tiveram qualquer influência na concessão do benefício impugnado ou influenciaram a demora processual; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica (peças 51-53) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 54) pelo arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito; ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", 169, VI, do Regimento Interno do TCU, em: arquivar o processo, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular, com fulcro no art. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU c/c os arts. 6o, inciso II, e 19 da Instrução Normativa TCU 71/2012; e dar ciência deste acórdão ao Comando da 1a Região Militar. 1. Processo TC- Processo 014.575/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Alfredo Paulo Blady Filho (XXX.286.937-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da 1a Região Militar. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há.